Tribunal: TJPA
Processo: 0001603-70.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001603-70.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: MARCIO GOMES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
2. As dosimetrias encontram-se bem sopesadas e o quantum das penas aplicadas se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.
3. É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por VIDEOCONFERÊNCIA no dia quinze do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCIO GOMES DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo juízo da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA que, após
condenação pelo Júri Popular, pelos crimes do art. 121, §2º, III e art. 211, c/c art. 69, todos do CP
, lhe aplicou as penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão (pelo delito de homicídio qualificado) e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (pelo delito de ocultação de cadáver),
totalizando, após a aplicação do concurso material de crimes, a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo consta dos autos:
¿(...) na manhã do dia 28 de Janeiro de 2016, na Rua Antônio Conselheiro, n° 234, Bairro Aurá, neste município, o denunciado, fazendo uso de instrumento contundente, ceifou a vida da vítima Ivaneide Ferreira Lopes, ocultando, em seguida seu corpo. (...)¿

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 08/06/2017.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso (fl. 186, verso), onde pede (razões às fls. 209/216):
1)

Que seja anulado o julgamento, por entender ser contrário às provas dos autos, vez que afirma ser inocente e não haver provas de autoria delitiva.
2)

A reforma da dosimetria das penas.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 217/220).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 230/245).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/09/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.
1) Da contrariedade às provas dos autos:

A defesa alega que o réu é inocente e que não há provas de autoria delitiva nos autos.

Analisando atentamente o feito, tenho que as alegações não prosperam, de vez que há provas robustas da autoria e materialidade delitivas imputada ao recorrente, aptas a embasar a decisão dos jurados, senão vejamos.

Segundo se apurou nos autos e foi ratificado em Plenário de Julgamento, perante os jurados, a vítima foi encontrada enterrada dentro de um saco em frente à residência do réu, pelos vizinhos do local, os quais tentavam agredir o recorrente, pois afirmavam que o réu seria o autor do delito que vitimou Ivaneide Ferreira Lopes, pois, no dia anterior, teria passado com uma enxada e um saco, objetivando a prática do crime de homicídio e ocultação do cadáver.

A materialidade encontra-se assente no Laudo de Necropsia de fls. 38/39 e Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver as fls. 112/137.

Em juízo, a testemunha Leandro Pinheiro, Policial Militar, declarou (conforme mídia de fl. 202):
¿(...) Que chegou ao local e tomou conhecimento que o acusado foi visto com uma enxada e uma pá e sacos na noite anterior. Que, diante disto, cavaram no local onde a terra estava mexida e a enxada estava próxima. Que, quando cavaram, encontraram um saco. Que abriram o saco e avistaram uma perna humana. Que, após, acionaram os bombeiros para retirarem o saco, quando constataram que se tratava da vítima. Que quando chegou no dia seguinte ao local, a população estava querendo linchar o acusado que estava escondido. Que no depoimento o acusado declarou que apenas enterrou a vítima. (...)¿

Por sua vez, a testemunha Antônio Diego Lopes da Costa, Policial Militar, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 202):
¿(...) que estava presente quando encontraram o corpo da vítima. Que quando chegaram ao local a terra estava remexida e então cavaram no local e encontraram o corpo dentro de um saco. Após, acionaram os bombeiros para terminar de desenterrar o corpo. Que no dia seguinte a guarnição foi novamente acionada para prender o réu que estava escondido da população que queria linchá-lo. Que a população informou que o local onde foi encontrado o corpo pertencia ao acusado. (...)¿

O recorrente, perante os jurados, negou veementemente a prática delitiva, alegando, confusamente, que, no dia do crime estava trabalhando e não teria encontrado a vítima, afirmando que encontrou a vítima no dia anterior ao crime, tendo, inclusive, mantido relação sexual com ela. Afirmou que a vítima mantinha relação com ¿qualquer um¿, em troca de drogas, e que a residência onde foi encontrado seu corpo, apesar de ser de sua propriedade, era aberta e inabitada, sendo frequentada por diversos usuários de drogas. Asseverou, por fim, que não cometeu os delitos que lhe são imputados. (conforme mídia de fl. 202).

No entanto, seu depoimento não encontra respaldo nos autos, sendo certo que o corpo da vítima foi encontrado enterrado na residência de propriedade do acusado, o qual afirmou que costumava se encontrar com a vítima para usar drogas e manter relações sexuais, além do fato de ter sido visto carregando uma enxada e sacos no dia do crime e não manter uma coerência em seus depoimentos.

Perante a autoridade policial (fl. 08 dos autos em apenso) o apelante afirmou que havia apenas enterrado o corpo da vítima, pois haviam consumido drogas juntos com mais um terceiro, ao qual imputou a autoria do homicídio. Já perante o júri, afirmou que já tinha parado de usar drogas há algum tempo e negou qualquer envolvimento nos delitos.

Como se vê, há nos autos um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Os jurados, ao responderem os quesitos (fls. 183/185), afastaram o delito sexual e entenderam que o réu foi o autor das lesões que causaram a morte da vítima, bem como ocultou seu corpo.

Dessa forma, a decisão dos jurados encontra abrigo nas provas dos autos, não havendo que se falar em nulidade, sendo certo que, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.
2) Da reforma da dosimetria das penas:

A defesa pede a reforma da dosimetria das penas, para que sejam reduzidas.

Eis a dosimetria, na parte em que interessa:
¿(...) DO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(art. 121, §2º, incisos III e V do CP)
(...) O pronunciado MÁRCIO GOMES DA SILVA, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, ceifando a vida da vítima de forma cruel, demonstrando uma frieza emocional e insensibilidade acentuada, vez que apesar de manter relações íntimas com a vítima, conforme declarado pelo próprio réu, lhe ceifou a vida. Não possui ANTECEDENTES criminais, cf. certidão. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas, razão pela qual nada tenho a valorar. Os MOTIVOS, não foram reconhecidos pelo C. de Sentença, razão pela qual deixo de valorá-los. As CIRCUNSTÂNCIAS foram utilizadas para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-las a fim de evitar o bis in idem; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves vez que a vítima teve sua vida ceifada ainda muito jovem, apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido. POSTO ISTO,
fixo a PENA BASE em 16 (dezesseis) ANOS DE RECLUSÃO
. Não existem atenuantes e agravantes. Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas (...)
DO CRIME DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
(...) Sobre a culpabilidade, entendo normal. O réu não registra antecedentes criminais, cf. certidão. Conduta social e a personalidade não investigadas. Os
motivos
do vilipendio ao cadáver considero assaz repugnantes, vez que
objetivavam ocultar outro delito. Também não lhes favorecem as
circunstâncias
, pois acredito que a supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a matéria, num ato animalesco de total desprezo e vilipêndio. As consequências considero normais. O comportamento da vítima, por óbvio, não colaborou. Por tudo é que, pelo crime de ocultação de cadáver previsto no art. 211, CP, fixo a PENA-BASE em 01 ano e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa. (...)¿

Como se vê, ao calcular a pena do réu, para o delito de homicídio, a magistrada julgou a ele desfavoráveis os vetores da culpabilidade e consequências do crime, para fixar sua pena-base em 16 (dezesseis) anos, portanto abaixo do patamar médio de pena prevista para o homicídio qualificado (pena de 12 a 30 anos), a qual restou concreta e definitiva.

Já ao calcular a pena do réu, para o delito de ocultação de cadáver, a magistrada julgou a ele desfavoráveis os vetores dos motivos e circunstâncias do delito, para fixar sua pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, portanto apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo de pena e, ainda abaixo do patamar médio de pena prevista para o delito (pena de 01 a 03 anos), a qual restou concreta e definitiva.

Não vejo qualquer reparo a se fazer.

As dosimetrias encontram-se bem sopesadas e o quantum das penas aplicadas se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator